Tribunal: TJPA
Processo: 0819649-48.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0819649-48.2023.8.14.0000

RECORRENTE: JOSÉ TARCÍSIO DE MELO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA ABERTURA DE PAD EM DESFAVOR DO RECORRENTE, BEM COMO, DECLARAÇÃO DA

PERDA DA INTERINIDADE DO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ EM FACE DE GRAVES ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.

1- SEPLAN (Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças) e Juiz da Comarca relatam que o recorrente tomou iniciativa de praticar serviços notariais e de registro, sem autorização legal e normativa.

2- Fatos narrados justificam a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, por suposta violação dos princípios da segurança jurídica, oficialidade, legalidade e ética profissional, previstos no artigo 5º, IV, VI, VIII e X do Provimento Conjunto 02/2019-CJRMB/CJCI.

3- Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº
0819649-48.2023.8.14.0000

RECORRENTE:
JOSÉ TARCÍSIO DE MELO, OFICIAL DO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BADAJÓS, COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Trata-se de
RECURSO ADMINSTRATIVO
interposto por JOSÉ TARCÍSIO DE MELO, Oficial do Cartório do Único Ofício de Badajós, comarca de Ipixuna do Pará, por meio do qual pleiteia a reconsideração da decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça de Id 3452766, que determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o recorrente, e decidiu pela cessação de interinidade na serventia da sede da comarca de Ipixuna do Pará.

Argumenta acerca da necessidade de o município de Ipixuna do Pará contar com todas as atribuições extrajudiciais, as quais, no seu entendimento já estão criadas por lei. Alega que a comarca merece ser contemplada, em igualdade de condições, como todas as demais comarcas constantes do art. 488 da Lei 5.008/91, em nome do princípio da isonomia.

Afirma que não existe lei determinando que o cartório de CNS 06.720 como sendo Cartório do Único Ofício, bem como existe lei estadual que criou todos os serviços na comarca de Ipixuna do Pará. Diz que há desproporção da atividade extrajudicial prestada no local em relação a outras comarcas, causando problemas no município, pelo que pretende melhorar a prestação do serviço extrajudicial local.

Requer que seja apurado o uso de selo da sua serventia pelo Cartório de Palestina do Pará, cujas informações incluídas no Justiça Aberta de serviços não realizados, nunca resultaram em problemas junto à comunidade.

Aduz que a Secretaria e o juiz Corregedor teriam utilizado cadastros muito antigos para fundamentar suas manifestações e que as portarias de nomeação de delegatários não detêm força legislativa.

Conclui pugnando pelo reconhecimento de que não agiu com dolo e má-fé, pois visa exercer suas atividades com ética.

Em
Id 3564616
a Corregedoria Geral de Justiça não reconsiderou a decisão ora combatida, tendo recebido o pedido de reconsideração como Recurso Administrativo, e com fulcro no art. 41, II, b, do Código Judiciário do Estado do Pará determinou o encaminhamento do presente feito à deliberação deste Conselho da Magistratura.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria perante este Órgão Colegiado.

Relatados. Passemos ao
VOTO.

VOTO

Preliminarmente cumpre dizer que recebo o recurso administrativo por ser tempestivo e próprio.

Após detido exame dos autos, verifica-se que o Corregedor Geral de Justiça determinou a instauração de processo administrativo disciplinar contra o oficial titular do Cartório do Distrito de Vila Badajós, por supostas condutas que violam princípios da segurança jurídica, oficialidade, legalidade e ética profissional, previstos no artigo 5º, IV, VI, VIII e X do Provimento Conjunto 02/2019-CJRMB/CJCI.

Impõe-se o reconhecimento de que, não obstante o recorrente afirme que o município de Ipixuna do Pará deva contar com todas as atribuições extrajudiciais, e que estas já se encontrariam previstas em lei, a Portaria n.º 49/2020- CRMB/CJCI de 02/07/2020 atribui competência de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas ao Cartório da Vila Badajós.

Entrementes, conforme consta dos autos, o Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará, pelo qual o recorrente respondia de forma interina, igualmente detém competência de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas.

Nesse diapasão, o trecho a seguir transcrito, extraído da decisão prolatada pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Corregedor Geral de Justiça do TJE/PA (Id 3452766, páginas 1-8) é bastante elucidativo:

“ ... em razão dos fatos narrados que culminaram na instauração do PAD, entendo que há vícios na prática dos serviços notariais e de registro que inferem a quebra da relação de confiança entre este Tribunal de Justiça e o Sr. José Tarcísio de Melo, na condição de interino do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará. Por isso, manifesto-me pela cessação de sua interinidade, com fundamento no art. 36, § 1º do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará. Manifesto-me, ainda, pela indicação dos titulares do Cartório do Único Ofício de Capitão Poço ou do Cartório do Único Ofício de Aurora do Pará, ambas comarcas contíguas a Ipixuna do Pará, para assumir a serventia interinamente, até o seu preenchimento por concurso público, ao arbítrio da Presidência do TJPA.

Encaminhe-se cópia deste feito à Presidência, para deliberação sobre a interinidade, servindo esta como ofício.

Encaminhe-se cópia ao juiz de Direito da Vara de Ipixuna do Pará, para instrução do procedimento disciplinar

Baixe-se a competente portaria. ”

Revela-se, portanto, inconteste que o procedimento investigativo em questão se constitui Poder/Dever da Administração Pública de apuração, conforme determina o art. 40, VII e X do RIT-TJPA.

Com efeito, o indeferimento do pedido de reconsideração foi assim justificado, em fundamentada decisão, pela Corregedoria-Geral de Justiça, Id 3564616, páginas 1-2:

“ Da leitura dos argumentos carreados aos autos, não entendo pela reconsideração da decisão, uma vez que os argumentos trazidos não foram capazes de modificar as razões de decidir do ato combatido. Assim, recebo o pedido de reconsideração como recurso administrativo, com fundamento no art. 41, II, b, do Código Judiciário do Estado do Pará, com sua consequente remessa ao Conselho da Magistratura para apreciação, devendo-se aguardar a deliberação daquele conselho.

Em relação a eventual acolhimento da manifestação referente à sustação da cessação de interinidade da serventia, a ser apreciado pela Presidência, deve o requerente dirigir-se diretamente aquele órgão, manejando as medidas administrativas que entender cabíveis ...
“

Por conseguinte, do exame das ilações e todo o conjunto probatório acostado aos autos pela Secretaria de Planejamento, pelo Magistrado titular da Vara Única de Ipixuna do Pará José Antônio Ribeiro de Pontes Junior e pelo recorrente, Sr. José Tarcísio de Melo, constata-se a gravidade das alegações de irregularidades no que concerne à prestação de serviços notariais e de registro na comarca em referência.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que não são suficientes para determinar o arquivamento dos presentes autos, sem antes proceder a verificação sumária dos fatos envolvendo a conduta daquele, tendo em vista que a forma como conduziu a situação ao praticar serviços que não lhe foram atribuídos, com a utilização de selos de outras serventia, encaminhamento de selos sem o respectivo código e anúncio de serviços no sistema Justiça Aberta sem autorização legal, conforme demonstra captura de tela feita na data de 04/10/2003, Id 3452766 pág. 7.

Desse modo, a Corregedoria-Geral de Justiça não pode se eximir de adotar as medidas necessárias no sentido de promover a apuração pormenorizada dos fatos, para que se possa afastar o cometimento de qualquer ilegalidade/irregularidade por parte do recorrente.

Erigidas tais premissas, corroboramos a decisão do órgão fiscalizatório, e temos como imperativa a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do recorrente, o que possibilitará a verificação dos fatos indicados de forma mais acurada. Em tudo observado os Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa, norteadores do procedimento em tela.

Outrossim, considerando que a competência do Cartório da Vila de Badajós e do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará possuem atribuições de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Tabelionato de Notas, não podendo haver extensão de funções sem critérios técnicos e legais para tanto, é que entendemos como necessária a investigação das supostas incongruências e disparidades na oferta de serviços extrajudiciais pelo delegatário ora recorrente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

Belém, data de assinatura no sistema eletrônico.

DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 11/09/2024